Tribunal: TJDFT
Processo: 0718885-75.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI No 14.181/2021. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECRETO No 11.150/2022. MÍNIMO EXISTENCIAL. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. INTERESSE DE AGIR. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de comprovação do comprometimento do mínimo existencial, com base no Decreto no 11.150/2022.
2. A parte autora, consumidora superendividada, apresentou documentação que indicaria comprometimento superior a 90% de sua renda mensal com dívidas, o que, em tese, inviabilizaria a manutenção de sua subsistência.
II. Questão em discussão
3. Discute-se a possibilidade de limitação dos descontos de empréstimos consignados no contexto de superendividamento à margem consignável legalmente prevista e a necessidade de garantir a subsistência digna da parte autora.
III - Razões de decidir
4. A Lei no 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para instituir o regime de prevenção e tratamento do superendividamento, prevê a possibilidade de repactuação judicial das dívidas, desde que demonstrado o comprometimento do mínimo existencial.
5. Nos termos do Decreto no 11.150/22, as parcelas decorrentes de operações de crédito consignado não são consideradas para fins de aferição da preservação do mínimo existencial.
6. A Lei do Superendividamento (Lei n° 14.181/2021), que promoveu modificações no Código de Defesa do Consumidor, estabelece um rito específico em que é possibilitada a repactuação de dívidas perante os credores. No entanto, o Poder Judiciário deve ater-se ao princípio da intervenção mínima, atuando apenas se constatada a abusividade e a flagrante desproporcionalidade da relação contratual.
IV – Dispositivo
7. Apelação conhecida e desprovida.